Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. MÉDICO BOLSISTA. DESLIGAMENTO ANTES DE COMPLETAR UM ANO NO PROGRAMA. RECESSO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. A Portaria ADAPS no 4/2022 regulamentou o Estágio de Experiência Remunerado – EER do Programa Médicos do Brasil e estabeleceu que os médicos bolsistas fazem jus ao recesso anual de 30 dias consecutivos a cada ano e, em caso de desligamento das atividades antes do período de 1 ano, os dias de recesso serão convertidos em pecúnia (art. 40, II, f).
3. Na hipótese, o acervo probatório mostra que a autora participou do programa como médica bolsista entre 2/8/2022 e 22/5/2023 e, por ocasião do seu desligamento, não recebeu os valores referentes ao recesso anual convertido em pecúnia (ID 67794430).
4. Em relação ao quantum devido, se a própria recorrente, no documento de ID 67794431, reconhece que a título de recesso proporcional indenizado, a autora fazia jus a R$ 12.500,00, correspondentes a 9 meses e 20 dias de atuação, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido.
5. Nesse sentido: Acórdão 1940602, 0706726-89.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.